Tribunal: TJSP
Processo: 0009666-65.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Ação ordinária - O V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso dos autores (fls. 954/967) - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Ação ordinária - O V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso dos autores (fls. 954/967) - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 - Oposição ao julgamnto virtual (fls. 1.531/1.532).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009666-65.2014.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
GERALDO ZANQUETA, ISMAEL GONÇALVES, JOANA MARQUES, JOAQUIM
XAVIER NEGRÃO, JOSÉ CARLOS CAIXETA MACEDO, JOSÉ BEZERRA
CAVALCANTE FILHO, MARIA DAS DORES GLÓRIA e JOSÉ MARTINHO, são
apelados FUNDAÇÃO CESP, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA,
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantido o v. acórdão, aplicando-
se os temas 810 e 905. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 0009666-65.2014.8.26.0024
APELANTES: GERALDO ZANQUETA, ISMAEL GONÇALVES, JOANA
MARQUES, JOAQUIM XAVIER NEGRÃO, JOSÉ CARLOS CAIXETA MACEDO,
JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE FILHO, MARIA DAS DORES GLÓRIA E JOSÉ
MARTINHO
APELADOS: FUNDAÇÃO CESP, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA, CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ANDRADINA
VOTO No 18254
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Ação
ordinária - O V. Acórdão deu parcial provimento ao
recurso dos autores (fls. 954/967) - Recursos especial e
extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos
do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73),
para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão,
tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão
Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp
no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema
no 905, por estarem em conformidade com o entendimento
do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido,
ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a
matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905
– STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido
(mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 –
Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II,
do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no
810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do
recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se
os Temas no 810 e no 905 - Oposição ao julgamnto
virtual (fls. 1.531/1.532).
Os recorrentes, GERALDO ZANQUETA E OUTROS
propuseram reclamação trabalhista dirigida a CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CESP - Companhia Energética do
Estado de São Paulo, Fundação CESP e Fazenda do Estado de São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com o intuito de obter a integração e pagamento da ajuda alimentação (auxílio-
alimentação, lanche matinal e cesta base) na complementação de aposentadoria,
com incidência na gratificação natalina, respeitada a prescrição quinquenal, bem
como o pagamento das diferenças devidamente corrigidas. Pediram a gratuidade
judiciária (fls. 04/09, 743/744 e 745).
Defendem a natureza salarial da ajuda alimentação
fornecida, sob argumentação de posteriores a norma coletiva a conferir natureza
indenizatória ao benefício, quanto a adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, sem a possibilidade de alterar a natureza salarial do benefício
instituído anteriormente.
A Justiça do Trabalho declinou de sua competência e
os autos foram remetidos a esta Corte (fls. 764/765 e 808/811).
Sobreveio r. sentença de improcedência, em relação
aos acionantes Joana Marques, Joaquim Xavier Negrão e José Carlos Caixeta
Macedo e de extinção, por ausência de pressuposto processual de constituição e
desenvolvimento regular do processo, em relação aos demandantes Geraldo
Zanqueta, Ismael Gonçalves, José Bezerra Cavalcante, José Martinho e Maria
das Dores Glória, todos condenados, solidariamente, nas verbas de sucumbência
e honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (fls. 875/883).
Inconformados, recorrem os vencidos, na busca
de inverter o decidido e pleiteiam a concessão da gratuidade judiciária, a
incompetência em razão da matéria, pois o tema envolve direito trabalhista
(fls. 887/899).
Contrariado o recurso, exceto pela Fazenda, os
autos foram remetidos a este E. Tribunal (fls. 907/912, 914/924 e 926/947).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
parcial provimento ao recurso dos autores (fls. 954/967).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por sua vez, houve interposição de recursos especial
e extraordinário.
Contrarrazões.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público (fls. 1.340/1.348 -
15/03/2018), que determinou a devolução à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
Novamente,
os
autos
foram
remetidos
à
conclusão do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
(fls. 1.501, 1.523/1.525, 1.526/1.527 - 05/03/2020), que determinou a devolução
à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão.
Os autos foram, então, reencaminhados a esta E. 11a
Câmara de Direito Público para cumprimento ao disposto no art. 543-B, parágrafo
3o, do CPC/1973, atual artigo 1.040, II, do NCPC/2015, diante do julgamento de
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018, REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, por estar em conformidade com o
entendimento do C. STF no Tema no 810.
Oposição ao julgamnto virtual (fls. 1.531/1.532).
É O RELATÓRIO.
Em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a
manutenção da decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Verifica-se que o RE no 870.947/SE, o REsp no
1.495.146/MG e o REsp no1.492.221/PR, aplicam-se na hipótese dos autos.
Os autos foram devolvidos em razão do julgamento
da repercussão geral decretada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.495.146/MG e REsp no 1.492.221/PR - Tema 905, cuja discussão gira
em torno da aplicabilidade da Lei no 11.960/09, adequando seu entendimento
sobre a questão já definida pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema
810, DJE de 20.09.2017.
Ademais, o Tema 810/STF está em consonância
com o hodierno entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.495.146/MG e REsp no 1.492.221/PR - Tema no
905, pelo sistema dos recursos repetitivos.
Os recursos-paradigmas, nos acórdãos prolatados
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146/MG e REsp no
1.492.221/PR, por sua vez, deixaram expressos, no Tema no 905 (STJ):
"1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso Concreto.". Grifos nossos.

In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça do Estado de São Paulo:
"RETRATAÇÃO APELAÇÃO - SERVIDOR PUBLICO
- Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II,
CPC
-
Julgamento
do
mérito
do
REsp
no
1.495.146/MG Tema 905, cuja discussão gira em
torno da aplicabilidade da Lei no 11.960/09 Pretório
Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando
a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública Julgado
desta Turma Julgadora em consonância com o
decidido pelos Col. Tribunais Superiores - Retratação
rejeitada,
com
a
MANUTENÇÃO
do
julgado,
restituindo-se os autos à Colenda Presidência da
Seção de Direito Público deste Eg. Sodalício." (TJSP,
Apelação no 1026852-26.2016.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO, j. em 23/3/2018);
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à
incidência de verba gratificação de plantão no
cálculo de 13o salário e das férias, bem como para o
cálculo do terço constitucional, nas parcelas vencidas
e vincendas. Diferenças salariais. Juros e correção
monetária. 1. Correção Monetária pelo IPCA-E. O
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
propriedade,
restando
afastada
sua
aplicação,
independentemente da natureza da condenação.
Teses firmadas no julgamento do RE 870947, afetado
ao Tema no 810, do STF e no REsp no 1495146/MG,
afetado ao Tema no 905, do STJ. Este último Tema,
aliás, afasta, por completo e de forma expressa, a
modulação dos efeitos nos casos em que não ocorreu
a expedição ou o pagamento de precatórios, além de
explicitar a forma pela qual deve se dar a incidência
dos juros e da atualização monetária nas diversas
naturezas de condenação a que a Fazenda Pública
está sujeita. Hipótese que, por abarcar condenação
judicial referente a servidores e empregados públicos,
tem no paradigma a seguinte previsão: “(c) a partir de
julho de 2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E”. Acórdão ratificado." (TJSP, Apelação no
104780693.2016.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT, j. em
27/3/2018).
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da espécie, “que dispõem
sobre juros moratórios, possuem natureza eminentemente processual”, e assim
aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum”
(cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de
2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Desse modo, vinha esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público adotando esse entendimento, entendendo ser aplicável referido
diploma legal, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei federal 9.494, de
10.09.1997, passando a assim dispor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.”.
Ademais, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da Lei
11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que
modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento das
declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do Pretório
Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que interessa à
espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos;
e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em
relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo 5o da
Lei federal 11.969/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015,
tomou o número 810, e do voto do Emin. Relator, Ministro LUIZ FUX, "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em
diversos casos apreciados pelo Supremo Tribunal
Federal. A título ilustrativo, cito os seguintes
precedentes: RE 851.079, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 3/12/2014; RE 839.046, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE 848.145,
Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda
que haja coerência, sob a perspectiva material, em
aplicar o mesmo índice para corrigir precatórios e
condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo
que o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a
perspectiva formal, teve escopo reduzido. Daí a
necessidade e urgência em o Supremo Tribunal
Federal pronunciar-se especificamente sobre a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia
judicial que vem movimentando os tribunais inferiores
e avolumando esta própria Corte com grande
quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
de julgar na data de 20.09.2017 o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
R.E. 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, mesmo que
provisoriamente (porque ainda não transitado em julgado o Acórdão da Suprema
Corte), o entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro
LUIZ FUX, expresso nas seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”. (Repercussão
Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
20.09.2017).
Diante do julgamento do mérito do do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado
em 22/09/2017, no sentido de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Observa-se que, por oportuno, que a jurisprudência
solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de
precedente vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"Agravo de Instrumento. Decisão que acolheu
Impugnação à Execução de sentença oposta pela
Fazenda Estadual, na qual a executada apontou
excesso na execução, em razão de não terem os
exequentes aplicado as Leis Federais nos. 11.960/09
e 12.703/12 no tocante à atualização monetária e os
juros de mora. Agravo dos exequentes parcialmente
provido para ser adotado o critério preconizado pelo
Supremo Tribunal Federal, quanto a correção
monetária e juros, no julgamento do Recurso
Extraordinário
n.
870.947-SE
(Tema
810
de
Repercussão Geral)." (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2230318-89.2016.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. em
31/10/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E, ainda:
"APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE
CINTILOGRAFIA
INADIMPLEMENTO
DO
MUNICÍPIO Sentença de procedência para condenar
o apelante ao pagamento das parcelas inadimplidas,
corrigidas monetariamente a partir da propositura da
demanda, acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação Pleito de reforma da sentença
para afastar a condenação ao pagamento de juros
moratórios ou determinar a observância da Lei
Federal no 11.960, de 29/06/2.009 em relação a eles
Cabimento
em
parte
JUROS
MORATÓRIOS
Ausência de pedido expresso na petição inicial
Irrelevância Matéria de ordem pública Pedido
compreendido no principal, conforme estabelecido
pelo art. 322 do CPC Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, pelo STF Aplicação
integral do art. 5o da Lei Federal no 11.960, de
29/06/2.009, no que se refere aos juros de mora
APELAÇÃO provida em parte, para determinar a
observância
da
Lei
Federal
no
11.960,
de
29/06/2.009, no tocante aos juros de Mora." (TJSP,
Apelação no 1000462-58.2016.8.26.0428, 3a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. KLEBER LEYSER DE
AQUINO, j. em 7/11/2017).
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo E. STJ, razão pela qual
fica mantido o parcial provimento do recurso de apelação dos autores
(mérito), aplicando-se o Tema no 810 - RE no 870.947 e o Tema no 905 REsp
no 1.495.146/MG e o REsp no 1.492.221/PR, por estarem em conformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com o entendimento do C. STF no Tema no 810.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, em juízo retratação, adequo o julgado para manter
o parcial provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-
se a correção monetária e os juros moratórios, conforme os critérios fixados
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em
20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905 REsp no 1.495.146 e
REsp no 1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do
C. STF no Tema no 810.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator